Tribunal: TJPA
Processo: 0001328-41.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001328-41.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA AGUIAR DE SOUSA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., MARIA AGUIAR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO APRESENTADO. PARCIAL PROVIMENTO A AMBAS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de contrato e condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) validade da relação contratual não comprovada pelo banco e responsabilidade pela devolução dos valores cobrados; e (ii) majoração dos danos morais e adequação dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de contrato comprobatório da relação contratual alegada pelo banco, que deveria suportar o ônus da prova.
4. Aplicação de juros de mora a partir do evento danoso e modificação do valor da indenização por danos morais.
5. Inviabilidade de considerar comprovante de TED apresentado apenas em sede de apelação como prova válida da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “A ausência de contrato formal impede a cobrança de valores por instituição financeira, que deve arcar com a restituição simples das quantias descontadas indevidamente e indenizar o consumidor por danos morais, quando caracterizado o prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CC, art. 398; CPC/2015, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1414764/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 23.06.2015.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0001328-41.2018.8.14.0107

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: MARIA AGUIAR DE SOUSA (ADV. THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A)

APELADO/APELANTE: BANCO PAN SA (ADV. ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Cíveis
interpostas por MARIA

AGUIAR DE SOUSA

e

BANCO PAN SA, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,

julgou parcialmente procedente a ação.

A autora narra que, ao acessar seu extrato do INSS, identificou descontos de R$ 19,21 (dezenove reais e vinte e um centavos), referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 305748197-4), no valor de R$ 664,71 (seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), cuja origem desconhece e sobre o qual não deu autorização. Em razão disso, requer tutela de urgência para suspender os referidos descontos, declaração de inexistência da relação contratual, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na sentença, o juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora: declarando a inexistência dos débitos; condenando o réu a devolver em dobro os valores descontados indevidamente
corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;
condenando o banco a pagar uma indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ)
, e, por fim, condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Pan interpôs recurso de apelação (ID 16788471), alegando que a ausência de contestação não implica necessariamente a procedência dos pedidos, pois a revelia não deve ser aplicada em casos de matéria de direito que envolvem a boa-fé contratual e o risco de danos injustificados ao mercado financeiro. Desse modo, requer:
a legalidade do contrato firmado entre as partes e que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes;
sejam reconhecidos
os documentos juntados em sede de recurso (o comprovante de TED e o demonstrativo de operações); a condenação da autora em litigância de má-fé; o afastamento da condenação em danos morais e em repetição de indébito em dobro; e, ao final, a compensação do crédito liberado em favor da requerente.

A autora não apresentou Contrarrazões.

A demandante interpôs, também, apelação (ID 16788476)
, requerendo: a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
que a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, em relação à devolução em dobro das parcelas, seja aplicada desde o evento danoso; e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

O requerido apresentou Contrarrazões (ID 16788483).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0001328-41.2018.8.14.0107

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: MARIA AGUIAR DE SOUSA (ADV. THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A)

APELADO/APELANTE: BANCO PAN SA (ADV. ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

Em sua apelação, a
autora requer
a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
que a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, em relação à devolução em dobro das parcelas, seja aplicada desde o evento danoso; e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Enquanto que o
requerido interpôs também apelação, buscando a legalidade do contrato firmado entre as partes e que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes;
sejam reconhecidos
os documentos juntados em sede de recurso (o comprovante de TED e o demonstrativo de operações); a condenação da autora em litigância de má-fé; o afastamento da condenação em danos morais e em repetição de indébito em dobro; e, ao final, a compensação do crédito liberado em favor da requerente.

Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou ter sofrido descontos relativos ao contrato 305748197-4, conforme extrato de ID. 16788403 – Pág. 02, contudo,
o banco não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte.

Nesse sentido, não tendo o banco juntado aos autos o contrato de adesão, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, sendo este entendimento já firmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1414764/PR.

Quanto à análise do pedido de repetição do indébito, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

Desse modo, não agiu corretamente o Juízo de 1º grau ao determinar a devolução dos valores descontados na forma dobrada. Como no presente caso se tratam de cobranças anteriores à 30/03/2021, de acordo com o decisum paradigma do STJ, elas devem se dar na forma
simples.

O magistrado também equivocou-se quanto à contagem do início dos juros de mora de 1% (um por cento) na repetição do indébito, pois constou na sentença “a contar da citação”, quando o correto é
“a contar do evento danoso”
(data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

Quanto aos danos morais, entendo que este está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da autora com origem em contrato que não firmou, trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
majoro

o valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais,
sobretudo considerando o valor objeto do contrato,

com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Ademais, faz-se necessário
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais
fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho realizado em sede de 2º grau.

Por fim, quanto ao pedido do requerido sobre a
compensação do crédito liberado em favor da requerente, verifico que, no ID 16788473, ele apresenta um suposto comprovante de TED, porém o documento foi apresentado somente na fase recursal, por meio da Apelação.

Observo que no momento oportuno de demonstrar a legitimidade do vínculo bancário em contestação, a instituição bancária se manteve inerte, pois não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar a legitimidade do vínculo, pois não juntou oportunamente o contrato e o TED.

O suposto TED foi trazido aos autos apenas com a interposição do recurso de apelação, não podendo ser considerado documento novo e capaz de levar à modificação da sentença.

O art. 435 do CPC dispõe acerca da possibilidade de juntada apenas de documentos novos nos autos, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Não é o caso dos autos, pois o suposto comprovante do TED já estava na posse do banco desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar os documentos no momento oportuno.

Sobre o tema, colaciono o julgado do E. TJPA a seguir ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – APELANTE QUE NÃO COMPROVOU AS ALEGAÇÕES EM MOMENTO OPORTUNO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00)

– SENTENÇA MANTIDA.
1 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco. 1 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido
.
(TJ-PA 00077966220168140019, Relator: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto ao documento de ID.
16788473, pelo que
rejeito
o pedido do requerido sobre a
compensação do crédito liberado em favor da requerente.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação do
BANCO PAN SA
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
CONHEÇO o recurso de apelação da autora MARIA AGUIAR DE SOUSA

e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apelada apenas para:

1)
condenar o réu
a devolver na
forma simples
os valores descontados indevidamente
; 2)corrigir, na repetição de indébito, a
contagem do início dos juros de mora de 1% (um por cento) para
a partir do evento danoso
(data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC); 2) condenar o banco réu em danos morais, no importe de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
com correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC; 3) majorar o percentual de custas processuais e honorários sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025